Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-47.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. OBSCURIDADE E OMISSÃO CONFIGURADAS. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que, ao prover recurso ministerial, reformou sentença absolutória e a condenou pela contravenção de vias de fato (art. 21, § 2o, da LCP c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), fixando pena de 60 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena e fixação de valor mínimo a título de danos morais. A embargante sustenta (i) obscuridade na valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada na suposta prática do fato na presença de criança sem suporte probatório inequívoco; e (ii) omissão quanto ao exame da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), requerendo a integração do julgado e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade na fundamentação que valorou negativamente as circunstâncias do crime pela suposta presença de criança no local dos fatos, sem prova judicializada suficiente; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea e, em caso positivo, se sua incidência repercute na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade e omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à mera rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado valorou negativamente as circunstâncias do crime ao afirmar que a agressão ocorreu na presença de criança de dois anos, mas o conjunto probatório não comprova de forma inequívoca que a menor tenha presenciado os fatos.
5. A ausência de confirmação judicial da presença da criança durante a agressão impede o recrudescimento da pena-base com fundamento nessa circunstância, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) e ao princípio da individualização da pena.
6. Afastada a circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 15 dias de prisão simples.
7. A ré, em interrogatório judicial, admite a ocorrência do desentendimento físico, ainda que apresente justificativa, o que configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.194.
8. A incidência da atenuante não reduz a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 619; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21, § 2o; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, Súmula 231.